Tribunal: TJDFT
Processo: 0050787-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0050787-73.2014.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ESPOLIO DE WILMUTH HARALDO ADAM DESPACHO A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil S.A. interpôs a apelação de id. 29430472 alegando, em síntese, que há necessidade de recomposição da reserva matemática para que seja reconhecido o direito do apelado-autor ao recalculo da aposentadoria complementar, conforme definiu o Tema 955 dos recursos repetitivos do e. STJ. Em análise dos autos, verifica-se que na petição de id. 29430340 a apelante-ré Previ informou que, diante do óbito do apelado-autor, não se faria necessária a recomposição da reserva matemática, com a recomposição da reserva de forma financeira simples. Diante do exposto, e com fundamento nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a apelante-ré para que esclareça seu interesse recursal. P. I. Brasília - DF, 6 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora